Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DESCONTENTAMENTO DA PACIENTE. ASSIMETRIA DAS MAMAS E DEMAIS INTERCORRÊNCIAS. CONSEQUÊNCIA NATURAL. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA APLICAÇÃO DE BOA TÉCNICA E DE INCREMENTO DA ESTÉTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de clínica de estética, constituída sob a forma de pessoa jurídica, a responsabilidade por danos causados a seus clientes é do tipo objetiva (art. 14, CDC). Logo, não depende de demonstração de culpa, bastando, tão somente, demonstração de nexo de causalidade entre a conduta praticada (consubstanciada no procedimento aplicado) e o resultado (desastroso) experimentado. Em todo caso, referida responsabilidade poderá ser apartada quando os sócios, dirigentes, ou funcionários conseguirem demonstrar, em juízo: inocorrência de falha ou imprecisão técnica, durante a realização do procedimento; ou, ainda, que o dano teria resultado, única e exclusivamente, de ato (descuidado) praticado pelo próprio consumidor ou por terceiros a ele relacionados (art. 14, § 3o, CDC).
2. O mesmo não acontece com relação ao médico (e demais profissionais de saúde), uma vez que, como regra, a responsabilidade por danos causados a seus pacientes é do tipo subjetiva (§ 4o do art. 14, do CDC; inciso III, do art. 932, do CC; e art. 927, CC). Exceção àquelas situações relacionadas com procedimentos estéticos, em que existe obrigação de resultado. Nestas hipóteses, mostra-se correto admitir presunção de culpa do “qualificado”, cabendo-lhe, então, demonstrar que não teria agido culposamente (excludente de responsabilidade).
3. No caso em análise, entende-se que não existem elementos mínimos que indiquem que o médico cirurgião teria cometido qualquer tipo de negligência ou imprudência durante a execução do procedimento estético. Nem que o resultado da cirurgia teria sido inadequado, considerando a técnica proposta, contratada e aplicada, apesar do notório descontentamento da paciente. No mais, ressalte-se que a parte autora, ora recorrente, teria sido plenamente orientada no sentido de que o procedimento de mamoplastia poderia resultar em determinadas intercorrências não desejadas, como, por exemplo, irregularidades de superfície, assimetrias, alterações neuromusculares, etc., a depender, principalmente, da resposta do próprio corpo, e não da atuação errônea do contratado.
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.